Tribunal: TJES
Processo: 5002064-49.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002064-49.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO CESARIO DA SILVEIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais ao reconhecer ausência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, tendo em vista que a suspensão da linha se deu em razão do inadimplemento do autor, não tendo vindo aos autos prova do pagamento integral das faturas e do acordo extrajudicial que havia sido firmado entre as partes.

Nos termos do Recurso interposto a r. sentença merece reforma ao sustentar a requerida ausência de notificação do bloqueio
e dever de indenizar, pugnando pelo reconhecimento de lesão moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando
o
autor/recorrente o benefício da assistência gratuita, que será analisado no tópico a seguir, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que fo
ram
apresentada
s
contrarrazões ao id nº 4786649.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Registra-se que fo
ram
apresentada
s
contrarrazões ao id nº 5146495.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

No que pertine ao Recurso, extrai-se da peça recursal a tese de que a sentença merece reforma, pois não houve regular notificação da suspensão do serviço, tido como essencial, situação suficiente para gerar transtornos ao autor que ultrapassam o medo aborrecimento, todavia, tal tese sequer foi arguida na inicial ou em qualquer outro momento do processo.

Nesse sentido, o princípio da dialeticidade recursal é claro quanto a hipótese de cabimento do recurso, devendo o recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando comprovar a existência de
erro in procedendo ou in judicando,
sendo inadmissível que se suscite novas teses em sede recursal.

Dessa forma, sequer é possível alegar omissão da sentença, pois, repita-se,
em momento nenhum se discutiu a regularidade da notificação
, tendo a sentença acertadamente reconhecido a improcedência dos pedidos autorais, pois se postulou restabelecimento de linha bloqueada por inadimplemento, como se não coubesse ao consumidor se manter em dia com as obrigações que contrata, no caso, caberia ao autor quitar mensalmente, dentro do prazo de vencimento, o valor da fatura e do acordo extrajudicial, aliás, ainda que a fatura ou os boletos não tivesse sido enviados pela recorrida, cabe ao devedor buscar meios de
pagar, sequer havendo prova nos autos de contatos com a empresa para solicitar as faturas.

Vejamos:

“
...Pois bem.

Em síntese, a parte autora alega que teria celebrado um acordo extrajudicial com a Requerida, tendo esta se comprometido em lançar o valor da transação nas faturas durante seis meses, a partir de março até outubro 2022. Contudo,
o réu não teria realizado os lançamentos fazendo que o autor ficasse inadimplente tendo sua linha bloqueada.

Contudo, analisando as provas contidas nos autos, entendo que a Requerida se desincumbiu do seu ônus probatório a fim de demonstrar que durante o período questionado pelo autor de ausência de prestação de serviço (bloqueio da linha),
este continuou a usar dos serviços da demandada, como se constata no relatório de ID 19998225.

Ademais, constatei que o autor restou inadimplente em relação ao acordo celebrado com ré, sempre realizando o pagamento intempestivamente, como é possível observas das telas juntadas pelo demandado na contestação.

Sem contar, que o acordo foi sendo lançado nas faturas do demandante, como é possível observar nos Ids 19998226; 19998230 e 19998232, mas em razão do inadimplemento a ré cancelou o acordo.

Sendo assim, entendo que não houve falha na prestação do serviço pelo Requerido, tendo agido no exercício regular de seu direito, uma vez que ficou comprovado a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º inciso II do CDC.

Destaco ainda o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. Inscrição negativa junto aos órgãos de proteção ao crédito. Ausência de sinal ou dificuldade de estabelecer comunicação. Prova dos autos que não dá suporte às alegações da autora. Manifestações recentes que não remontam à época mencionada. Utilização da linha telefônica demonstrada. Realização de ligações ao longo do tempo. Troca de plano no curso da contratação. Ausência de pedido de cancelamento.
Dívida existente. Ausência de prova de envio de cobrança à autora ou de que tenha ela tomado ciência do débito. Falha na prestação do serviço. Danos morais não caracterizados em razão das diversas inscrições anteriores e posteriores àquela discutida no feito, Súmula nº 385 do STJ.
Pedido julgado improcedente recurso provido. (JECRS; RCv 0006405-27.2021.8.21.9000; Proc 71009898552; São Borja; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz José Vinícius Andrade Jappur; Julg. 15/12/2021; DJERS 24/01/2022). (Grifo nosso).

Dessa maneira, não é possível acolher a pretensão autora, pelas razões anteriormente expostas...
”

Com efeito, o recorrente interpôs recurso sob o argumento de que deve ser reconhecida lesão extrapatrimonial pela ausência de notificação da suspensão do serviço, quando sequer há nos autos prova da suspensão, pois através do histórico de consumo juntado pela recorrida na contestação, resta evidente o uso regular da linha.

“...
DO BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA – CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL:
O MM. Juiz “a quo” na respeitosa sentença, julgou improcedente o pedido autoral, pois entendeu que o autor restou inadimplente em relação ao acordo celebrado com ré, sempre realizando o pagamento intempestivamente.

Eminente, Julgadores, conforme verifica-se na inicial (ID 17734726) e Contestação (ID 19998224),
não houve qualquer informação que o Recorrido notificou o Recorrente da possibilidade de suspensão parcial do serviço por inadimplência.

Ainda, o recorrente informou que buscou auxilio no PROCON, porque não sabia o motivo do bloqueio da sua linha telefônica, corroborando as informações supra.

A suspensão dos serviços telefônicos por não pagamento pode acontecer, devendo ocorrer, todavia, notificação informando-o da possibilidade de suspensão parcial do serviço por inadimplência, para que exerça o direito de defesa administrativa...”

Neste aspecto, considerando que o interesse recursal se consubstancia no trinômio necessidade, utilidade e adequação, no caso dos autos resta evidenciada a ausência de adequação do Recurso, dada a violação à dialeticidade, visto que o recurso deve combater a decisão atacada não trazer nova discussão aos autos.

Recurso Inominado. Reprodução dos argumentos apresentados em contestação.
Violação ao princípio da dialeticidade
. Não conhecimento do recurso. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1002015-35.2022.8.26.0201; Relator (a): Giuliana Casalenuovo Brizzi Herculian; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Garça - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 20/01/2023; Data de Registro: 20/01/2023).

Recurso Inominado. Sentença de improcedência da ação. Recurso da autora. Razões recursais dissociadas da fundamentação da sentença.
Ausência de impugnação específica às razões de decidir.
Reprodução da inicial. Violação ao Princípio da dialeticidade. Aplicabilidade do art. 932, III, do CPC. Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo e do C. STJ. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1017311-02.2022.8.26.0071; Relator (a): Rodrigo Otávio Machado de Melo; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Bauru – Anexo do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/01/2023; Data de Registro: 10/01/2023).

Ante o exposto,
não se conhece do recurso
, dada a ausência de cabimento, nos termos da fundamentação supra.

CONDENA-SE

o
recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 122 do FONAJE, contudo
, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC
.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)